Tribunal: TJES
Processo: 5001706-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001706-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA DE SOUZA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 2377834), contando com a assinatura da autora, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise
documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Com a extinção do feito, resta prejudicada a análise do recurso da autora.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a autora nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 03/05/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001706-52.2021.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: DALVA DE SOUZA COSTA

RECORRIDO/RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL DO PERFIL DE CONSUMO NO PERÍODO DA APONTADA IRREGULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DECORRENTES DO TOI. SENTENÇA REFORMADA EM PROL DA CONSUMIDORA PARA O SÓ FIM DE DECLARAR INEXISTENTE TAMBÉM O DÉBITO DE R$
9.335,23
.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente DALVA DE SOUZA COSTA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso trata de cobrança de consumo irregular de energia realizado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção.

Aduziu a Recorrente na exordial que em 06/01/2020, ao retornar de viagem, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia em sua residência, sendo informada, durante a visita do técnico da EDP ao imóvel, que havia irregularidade na instalação. Meses após, alega ter recebido uma conta com vencimento, em 13/10/2020, no valor de R$ 9.335,20 (nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), a qual não reconhece. Sustenta, ainda, que recebeu outra comunicação (Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar), com data de emissão de 22/02/2021, no valor de R$ 4.810,47 (quatro mil, oitocentos e dez reais e quarenta e sete centavos), tendo seu fornecimento de energia novamente suspenso. Por fim, sustenta que continuou recebendo contas regularmente, com valores referentes ao suposto consumo mensal.

Irresignada, a Recorrente Dalva, em suas razões recursais (ID 2377874), sustentou que a dívida imputada indevidamente pela Recorrida EDP supera os R$ 4.810,47 (quatro mil oitocentos e dez reais e quarenta e sete centavos), fixado pela magistrada sentenciante, requerendo a nulidade de todas as cobranças referentes ao TOI n° 3502018, bem como das faturas emitidas pela empresa e referentes a suposto consumo durante o período em que houve suspensão do fornecimento de energia em seu imóvel.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 2377886) pela distribuidora de energia elétrica EDP, almejando, preliminarmente, o necessário recebimento do recurso no efeito suspensivo, bem como a incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitam de perícia técnica. Além disso, no mérito, requer que a sentença seja reformada, com o indeferimento dos pedidos autorais pela cobrança devida.

Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão atacada, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente EDP, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não demonstrado devidamente pela mesma.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão da magistrada sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela autora são convincentes e levam à conclusão de que as irregularidades encontradas no medidor não foram suficientes para causar falha no registro do consumo de energia. Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento da magistrada sentenciante, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, elaborado pela distribuidora de energia elétrica EDP, não se reveste de presunção de veracidade, ou seja, a presunção de legalidade do procedimento não é absoluta. Como bem fundamentado, a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade apontada, pois pode ser elidida caso haja prova em contrário.

Apesar da vistoria realizada na unidade de consumo da consumidora observar a normativa da Resolução nº 414/2010 da Aneel, que prevê um rigoroso procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção, tal circunstância não é suficiente para a imposição do débito apurado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular, pois a legalidade do novo cálculo de consumo de energia ampara-se na identificação de dois pilares, a irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica, e a ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade.

Vejamos
o
entendimento de Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
Dois são os requisitos indispensáveis às demandas relativas à recuperação de consumo, sendo ônus da Concessionária demonstrá-los: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia, capaz de interferir no seu regular funcionamento, independentemente da apuração da autoria; a variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade
. (Apelação Cível n° 70077067825, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 18/04/2018).

Neste sentido, não há nos autos a demonstração de ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade (de 04/2018 a 06/2020) para se apontar a legalidade do novo cálculo de consumo de energia, não havendo grande diferença em relação ao período posterior. Com bem fundamentado pelo juízo
a quo “(...), aliás, que, no período apontado como irregular, existem meses onde o consumo se mostra muito maior do que aqueles auferidos após sanada a suposta irregularidade.”

Ademais, o imóvel, utilizado para fins de locação, encontrava-se sem inquilino há anos e, no momento da suspensão do fornecimento de energia elétrica, estava vazio, por isso, o consumo apresentou-se zerado nos meses de 11/2019 a 06/2020, conforme observado no ID 2377802, p. 10).

Assim, considerando a ilegalidade do Termo de Ocorrência, ante a impossibilidade de presumir-se a veracidade do mesmo para comprovar a irregularidade, entendo que as razões recursais apresentadas pela EDP não merecem prosperar, razão pelo qual o referido TOI deve ser considerado nulo,
o que torna, consequentemente, todos os débitos do Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, provenientes do mesmo, como indevidos.

Já em relação às razões recursais apresentadas pela Recorrente Dalva, passo a decidir.

Considerando que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3502018 é nulo, acarretando a inexistência do débito a que se refere e que a multa aplicada, conforme já esclarecido, foi em decorrência do referido termo, como fundamentado pela magistrada sentenciante, por consumo irregular, como se observa na fatura datada de 13/10/2020, com referência ao mês de junho/2020 (ID 2377802, fl. 13), no valor de R$ 9.335,23 (nove mil, trezentos e trinta e cinco e vinte centavos), entendo pela inexistência de tal débito. Além disso, a EDP não se desincumbiu em demonstrar que a fatura em questão em nada tem a ver com o documento discutido.

Quanto às faturas posteriores à suspensão do fornecimento de energia elétrica (ocorrida em 10/12/2020 e que perdurou até 05/03/202, conforme ID 2377831), conforme documentos ID 2377802, fls. 18 e 19, datadas de 24/12/2020 e 25/01/2021, respectivamente, e ID 2377825, fl. 02, datada de 25/03/202, entendo que as razões apresentadas não merecem prosperar, pois
em nenhum momento durante a explanação em sua exordial foi feito menção ao pedido de nulidade das faturas emitidas pela EDP, referentes a suposto consumo durante o período em que houve suspensão do fornecimento de energia no imóvel da Recorrente (até o regular restabelecimento em 05/03/2021), sendo vedada apreciação em sede recursal, diante dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação.

ISTO POSTO
, tendo como base fundamentação supra, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto por
DALVA DE SOUZA COSTA

a fim de declarar inexistente o débito referente a fatura, datada de 13/10/2020, no valor total de R$ 9.335,23 (nove mil, trezentos e trinta e cinco e vinte centavos) referente ao TOI nº 3502018
, mantendo a r. Sentença nos demais termos, e
NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios à
DALVA DE SOUZA COSTA
, em função da exegese do art. 55, da Lei no 9.099/95.

Condeno a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.